Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Kandango Transportes e Turismo Ltda - EPP contra sentença que condenou a ré a pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais a cada um dos autores, decorrente de falha na prestação de serviço de transporte rodoviário, com atraso de 26 horas na chegada ao destino e ausência de assistência adequada aos passageiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte rodoviário;
(ii) verificar se a situação enfrentada pelos passageiros configura mero aborrecimento ou dano moral indenizável; e
(iii) analisar a proporcionalidade e razoabilidade do quantum indenizatório fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovada a relação de consumo entre as partes e a ocorrência de falha na prestação do serviço pela apelante, que deixou de observar o dever de assistência aos passageiros durante as quebras dos veículos.
4. A responsabilidade civil do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. 37, §6o, da Constituição Federal. A apelante não produziu provas para afastar sua responsabilidade, conforme previsto no art. 14, §3o, do CDC.
5. As adversidades enfrentadas pelos passageiros extrapolam o mero dissabor, configurando abalo à integridade moral dos autores, em razão de exposição a risco e sofrimento durante a viagem.
6. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 para cada autor revela-se proporcional e adequado à extensão do dano, cumprindo os critérios de razoabilidade e prevenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.
Tese de julgamento: "A falha na prestação de serviço de transporte rodoviário, caracterizada por atraso excessivo e ausência de assistência aos passageiros, configura dano moral indenizável, sendo a responsabilidade do transportador objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6o, da Constituição Federal."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, arts. 14 e 20; Resolução ANTT no 4282/2014, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1937912, 0701578-28.2023.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1936157, 0718264-77.2022.8.07.0003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.)